Tribunal: TJMT
Processo: 1028695-23.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028695-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDICE MENDES DE SOUZA - CPF: 013.589.201-50 (APELANTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), LAZARO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 899.042.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. embriaguez ao volante. condenação mantida. pena-base. readequação. confissão extrajudicial. compensação entre agravante e atenuante. reincidência e maus antecedentes autorizam o regime semiaberto. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez no volante a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 101 (cento e um) dias-multa, em regime semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 1 (um) mês e 13 (treze) dias, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea.

III. Razões de decidir

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

As declarações da vítima e dos policiais militares, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”.

A atenuante da confissão espontânea
“deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto, apesar de a pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar as penas do apelante a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, bem como manter a suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 1 (um) mês e 13 (treze) dias, a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

A atenuante da confissão espontânea compensa-se integralmente a agravante da reincidência.

O aumento da pena-base, em razão de maus antecedentes, deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1º, II, e § 2º; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, 'd'; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 13.11.2014; HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 2.10.2018; AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; AgRg no HC 843586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2023; AgRg no HC n. 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.11.2024; AgRg no HC n. 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; TJMT, AP NU 1000328-80.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 5.4.2024; AP NU 0005256-15.2017.8.11.0011, AP NU 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 21.2.2023;

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.2.2022; Enunciado Criminal 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028695-23.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ELDICE MENDES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELDICE MENDES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1028695-23.2021.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 101 (cento e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) mês e 13 (treze) dias - art. 306, §1º, II, do CTB - (ID 245569702).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base foi exasperada de forma inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 245569709).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 245569713).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) - Recurso defensivo: Pleito de absolutório - A Defesa alegou que a prova dos autos é insuficiente para comprovar a embriaguez do acusado, razão pela qual pleiteou a absolvição - Sem razão - O estado de embriaguez do réu ficou comprovada nos autos através do Termo de Constatação de Embriaguez preenchido pelos policiais e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em Juízo - Depoimento dos policiais idôneos para sustentar a condenação, vez que harmônicos com as demais provas dos autos - Jurisprudência do TJ/MT - Condenação que deve ser mantida - Pleito de fixação da pena no mínimo legal – Impossibilidade - Circunstância judicial (antecedentes) negativada - Aumento desproporcional na pena-base e na pena de multa - Necessária readequação da dosimetria. Pelo parcial provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 250001687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 20 de novembro de 2021, durante o período vespertino, nas vias públicas do município de Rondonópolis-MT, o denunciado ELDICE MENDES DE SOUZA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, bem como afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou criminal que lhe fosse atribuída. [...]

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 306, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.503/1997. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ELDICE MENDES DE SOUZA como incurso no artigo 306, §1.º, inciso II c.c artigo 304 da Lei n.º 9.503/1997 c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 245569345)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e fixou a pena acessória nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria da conduta criminosa ressurgem comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (70788996), Boletim de Ocorrência (70788997), Termo de Constatação de Embriaguez (70788998), além dos depoimentos colhidos.

Em que pese a alegação da defesa de que não há meios idôneos de constatação da embriaguez uma vez que o acusado não realizou teste de etilômetro ou exame de sangue, o Termo de Constatação de Embriaguez corroborado por todos os depoimentos colhidos é suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Embora negue, em juízo, a ingestão de bebida alcoólica, ressai do seu interrogatório perante a Autoridade Policial que estava fazendo uma calçada com seu cunhado e ingerindo bebida. A materialidade dos crimes está comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência; auto de constatação e relatório da Autoridade Policial. De forma que a existência dos crimes restou fartamente comprovada.

A testemunha Sargento Lázaro narrou em juízo que foram acionados para atender uma ocorrência em que a vítima seguia em seu automóvel atrás do condutor do veículo que havia colidido com seu trailer de Hot-Dog. A viatura seguiu até o local indicado pela vítima, obtendo êxito em prender o acusado em seu veículo estacionado no fundo do SESC. Narrou que o indivíduo apresentava odor etílico e olhos avermelhados, ensejando na lavratura do termo de constatação de embriaguez. O veículo foi entregue à genitora do acusado.

A vítima foi ouvida em juízo como informante e relatou que é proprietário de um trailer de hot-dog que ficava parado próximo ao restaurante em que trabalhava. Afirma que ouviram o barulho da colisão e viu o veículo conduzido pelo acusado evadindo do local. Narrou que seguiu o veículo até que ele estacionasse nos fundos do SESC, na contramão. Alega que o indivíduo falava coisas incoerentes e tentava ligar o carro com uma chave residencial.

Destarte, conforme o § 2o do art. 306 do CTB que a verificação da embriaguez, além dos meios periciais como exame de sangue, etilômetro, pode ser feita por meio de prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Por fim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Portanto, os elementos colhidos conduzem à comprovação do que está descrito na denúncia.

Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR ELDICE MENDES DE SOUZA quanto ao crime previsto no artigo 306, §1.º, inciso II, do Código de Trânsito Brasil. [...]

Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de ao menos duas condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Passo a fixação da pena base.

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 306 do CTB é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 87 dias multa, bem como a suspensão da CNH por 1 mês e 7 dias.

Atenuantes e Agravantes: Ausente atenuante. Presente a agravantes previstas no art.61, I do CP, considerando a reincidência doa acusado.

Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção e 101 dias multa, bem como a suspensão da CNH por 1 mês e 13 dias.

Não existem agravantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção e 101 dias multa, bem como a suspensão da CNH por 1 mês e 13 dias.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do acusado (art. 33, § 2º, “b” do CP).

Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento, CONCEDO ao réu o benefício de recorrer em liberdade, já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis diante da reincidência do acusado (art. 44, II e art. 77, I, ambos do CP). [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 245569698).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 245569324), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lázaro Antônio da Silva Júnior, policial militar (ID 245569325), Jisley de Oliveira Ribeiro, policial militar (ID 245569328), Idelcino de Souza Filho, vítima (ID 245569329), bem como procedeu-se o interrogatório de EDILCE MENDES DE SOUZA, apelante (ID 245569331).

Em Juízo, foram ouvidos Lázaro Antônio da Silva Júnior [policial militar], Idelcino de Souza Filho [vítima], e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 245569693).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos da vítima [Idelcino de Souza Filho], em ambas as fases da persecução penal, que no dia 20.11.2021, no período vespertino, o apelante [EDILCE MENDES DE SOUZA] colidiu o veiculo [Pálio, cor prata, Placa HDJ2730] em seu trailer, que estava estacionado em via pública [Avenida Dom Bosco, bairro Parque das Rosas, Rondonópolis/MT], ocasionando danos e em seguida fugiu do local. Após o acidente, a vítima seguiu o apelante, momento em que o visualizou
“na contramão em uma rua atrás do SESC”
e acionou a polícia ao perceber que ele estava
“alterado e com os olhos vermelhos”
(ID 245569329; Relatório de Mídias - ID 245569693).

Os policiais militares [Lázaro Antônio da Silva Júnior e Jisley de Oliveira Ribeiro], responsáveis pela ocorrência, relataram, em ambas as fases da persecução penal, que ao chegarem no local o apelante estava no interior do veículo, e

“aparentava ter ingerido bebida alcoólica e não tinha condições de dirigir”
(ID 245569325; ID 245569328; Relatório de Mídias - ID 245569693), visto que apresentava
“olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilibro, fala alterada”
, conforme Termo de Constatação de Embriaguez (ID 245569324).

Na fase policial, o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo (ID 245569331).

Com efeito, a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 13.11.2014).

Nesse quadro, as declarações da vítima [Idelcino de Souza Filho] e dos policiais militares [Lázaro Antônio da Silva Júnior e Jisley de Oliveira Ribeiro], somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Outrossim,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, AP NU 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 21.2.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP NU 0005256-15.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.2.2022)

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, especialmente diante da confirmação do apelante de que fez ingestão de bebida alcoólica, corroborada pela prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez”
(TJMT, AP NU 1000328-80.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 5.4.2024)

Logo, a condenação por embriaguez ao volante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 87 (oitenta e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [11.6.2024], registrava condenação definitiva por homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado em 6.2.2015, ou seja, anterior a este fato [20.11.2021], cujo trânsito em julgado ocorreu em 1º.4.2022 (SEEU 2000359-66.2022.8.11.0064; ação penal nº 0006634-17.2012.8.11.0064), a configurar
“maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 2.10.2018).

Sobre o patamar de aumento,
“verifica-se que a mesma foi majorada em patamar desproporcional”
, como bem pontuado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 250001687).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por homicídio simples a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 12.9.2016 (SEEU 0008407-58.2016.8.11.0064; ação penal nº 0001910-33.2013.8.11.0064) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), sem aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, o apelante, na Delegacia de Polícia, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor (ID 245569331).

A atenuante da confissão espontânea
“deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024).

Logo, a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’) deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2023).

Consequentemente, transforma-se a pena-base [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totalizam-se as penas definitivas em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, mantida a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor a 1 (um) mês e 13 (treze) dias.

Os maus antecedentes e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II e III; STJ, AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 29.2.2016).

Em relação ao regime, a reincidência e os maus antecedentes autorizam o inicial semiaberto, apesar de a pena imposta [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC n. 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.11.2024; AgRg no HC n. 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

Com essas considerações,
recurso conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, bem como manter a suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 1 (um) mês e 13 (treze) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024